Tribunal: STF
Processo: RE 111938
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
IPTU.AUMENTO.
O PLENÁRIO DESTA CORTE, AO JULGAR, ENTRE OUTROS, OS RREE 111643,
111137 E 111665 - QUE TRATAM DE QUESTÃO ANÁLOGA A PRESENTE - NÃO
OS CONHECEU, POR MAIORIA DE VOTOS, POR ENTENDER QUE,NO CASO, NÃO
HAVIA PROPRIAMENTE PLANTA GENERICA DE VALORES, UMA VEZ QUE EXISTIA
LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO OS CRITÉRIOS DE CALCULO DO VALOR VENAL
DE CADA IMÓVEL, E O VALOR APURADO PARA CADA UM NÃO PODERIA SER
DISCUTIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA.POR ISSO, CONSIDEROU QUE NÃO SE
CONFIGURAVA HIPÓTESE SEMELHANTE  A DOS INUMEROS PRECEDENTES DESTE
TRIBUNAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.